Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741255-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MARIA RORIZ RÉU ESPÓLIO DE: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaqueline Maria Roriz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 210988112 do processo n. 0701016-79.2019.8.07.0011) que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens de Joaquim Domingos Roriz, determinou a suspensão do processo por 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais (ID 64531995), sustenta a agravante que “não há qualquer previsão no CPC que autorize a suspensão de um inventário para aguardar decisão de outro juízo em processo distinto”. Argumenta que “o art. 313 do CPC, que trata das hipóteses de suspensão do processo, não contempla situações como a presente”. Cita o princípio da celeridade processual. Sustenta que “a decisão se mostra desproporcional ao contexto fático processual”, pois “o espólio já demonstrou a quitação de seus débitos, inclusive mediante a apresentação de certidão positiva com efeito de negativa da SEFAZ/DF, confirmando a regularidade fiscal dos bens inventariados” e “tanto a Fazenda Nacional quanto o Ministério Público Federal manifestaram seu desinteresse no feito, não havendo qualquer razão jurídica que justifique a reserva de fundos em outro processo que, por sua própria natureza, é alheio aos interesses imediatos do inventário”. Conclui que “tal postura fere o princípio da inércia jurisdicional, conforme estabelecido no art. 2o do CPC, uma vez que o magistrado atua sem qualquer provocação das partes interessadas e fora dos limites do litígio”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “o prosseguimento do inventário com a imediata homologação da partilha e o levantamento dos valores depositados em Juízo”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 64537965). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem de ação de inventário e partilha dos bens do de cujus Joaquim Domingos Roriz. No curso do feito, foi noticiado pelo Ministério Público Federal a existência de ação civil pública em curso na 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Distrito Federal, com pedido de ressarcimento dos danos causados, em tese, pelo falecido (processo n. 0742101-70.2022.8.07.0001). Em razão da pretensão do Ministério Público Federal de reserva de bens nos autos do presente inventário, mas ainda sem manifestação do pelito pelo Juízo da 21a Vara Federal Cível, foi proferida a decisão de origem, que suspendeu o levantamento de valores existentes nos autos de origem por 30 (trinta) dias. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante quanto ao prosseguimento do inventário, com a homologação da partilha de bens. Com efeito, segundo os arts. 1.997 do Código Civil[1] e 796 do Código de Processo Civil[2], o espólio responde pelas dívidas do falecido no limite da herança. Em complemento, o art. 642 do CPC[3], determina que, antes da partilha, os credores do espólio poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas. E o parágrafo único do art. 643 do referido diploma processual[4], autoriza a reserva de bens suficientes para pagar o credor, quando há controvérsia em discussão acerca da dívida. Dito isso, no particular, a indicação pelo Ministério Público Federal, nos autos de origem, de dívida do de cujus apurada em ação civil pública em curso (processo n. 0742101-70.2022.8.07.0001), justifica, a princípio, com fulcro no poder geral de cautela, a suspensão provisória por 30 (trinta) dias do levantamento dos valores depositados no processo de inventário, a fim de aguardar a apreciação pelo magistrado federal da ACP do pedido do MPF de reserva de fundos para o ressarcimento ao erário. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A alegada demora na partilha dos bens não releva dano irreparável aos herdeiros e à meeira, que não demonstraram urgência na pretensão liminar. Saliente-se, no ponto, que não há hipossuficiência financeira das partes a justificar eventual partilha de bens sem prévia quitação das dívidas do falecido. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, intime-se a parte interessada para se manifestar. Em seguida, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. [2] Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. [3] Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. [4] Art. 644. (...) Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento.